Tribunal: TJMT
Processo: 1099772-36.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1099772-36.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DE AMORIM - CPF: 109.151.501-82 (APELANTE), GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 322.109.778-60 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (APELADO), JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA - CPF: 118.573.497-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ DE AMORIM - CPF: 109.151.501-82 (APELADO), GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 322.109.778-60 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (APELANTE), JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA - CPF: 118.573.497-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE JOSÉ LUIZ DE AMORIM, E DESPROVEU O RECURSO DE ASPECIR PREVIDÊNCIA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO EM DOBRO. JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por ASPECIR PREVIDÊNCIA contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenar as rés solidariamente à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O apelado apresentou recurso adesivo pleiteando majoração dos danos morais e fixação dos juros moratórios desde o evento danoso para os danos materiais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida que justifique os descontos realizados; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável; (iii) definir se a ausência de contratação válida autoriza a repetição em dobro; e (iv) determinar o termo inicial dos juros moratórios para danos materiais em responsabilidade extracontratual.

III. Razões de decidir

3. A apelante não logrou comprovar a existência de contratação válida, sendo aplicável a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, cabendo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação mediante documentação idônea.

4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configuram dano moral in re ipsa, independentemente do valor envolvido, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano e gerando presunção de dano extrapatrimonial.

5. A repetição em dobro encontra fundamento na tese fixada pela Corte Especial do STJ no EREsp 1.413.542/RS, segundo a qual é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se o critério objetivo para cobranças posteriores a 30/03/2021.

6. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios dos danos materiais devem incidir desde a data do primeiro desconto indevido, conforme Súmula 54 do STJ, e não desde a citação como na responsabilidade contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de documentação contratual idônea que comprove a manifestação de vontade do consumidor, aliada à inversão do ônus da prova, conduz à declaração de inexistência da relação jurídica e autoriza a repetição em dobro quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, independentemente do valor envolvido, ante a natureza alimentar da verba. 3. Em responsabilidade extracontratual, os juros moratórios dos danos materiais incidem desde o evento danoso."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 54/STJ; STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/10/2020; TJ-MT - AC 10014389420248110010, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 03/06/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ASPECIR PREVIDÊNCIA
contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais (processo nº 1099772-36.2025.8.11.0041), movida por
JOSÉ LUIZ DE AMORIM
em face de
ASPECIR PREVIDÊNCIA e BANCO BRADESCO S.A.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes; (ii) condenar as rés, solidariamente, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iii) condenar as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

A apelante ASPECIR PREVIDÊNCIA sustenta a regularidade da contratação, a ausência de danos morais configurados e a desproporcionalidade do quantum indenizatório, considerando que foram realizados apenas quatro descontos de R$ 78,00 cada.

O apelado JOSÉ LUIZ DE AMORIM apresentou
recurso adesivo
(Id. 371828896) pleiteando: (i) a majoração dos danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 15.000,00; (ii) a fixação dos juros moratórios desde o evento danoso para os danos materiais; e (iii) a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Também apresentou contrarrazões (Id. 371828901) defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ASPECIR PREVIDÊNCIA
contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais (processo nº 1099772-36.2025.8.11.0041), movida por
JOSÉ LUIZ DE AMORIM,
que manejou
apelação adesiva,
em face de
ASPECIR PREVIDÊNCIA e BANCO BRADESCO S.A.

Inicialmente, verifico que ambos os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivos e adequadamente fundamentados, razão pela qual conheço da apelação e do recurso adesivo interpostos.

Inicialmente, cumpre analisar as
questões preliminares suscitadas
pela apelante
ASPECIR PREVIDÊNCIA
, notadamente a alegada perda superveniente do objeto em razão do cancelamento administrativo do contrato e a concessão da gratuidade de justiça ao autor.

Quanto à primeira preliminar, o cancelamento administrativo do contrato após o ajuizamento da ação não retira o interesse de agir do autor. Conforme bem observado na sentença recorrida, o pedido não se limita à cessação dos descontos, abrangendo também a declaração de inexistência da relação jurídica e a reparação pelos danos já causados. O cancelamento posterior, longe de demonstrar a regularidade da cobrança, reforça a verossimilhança das alegações autorais sobre a inexistência de contratação válida.

No tocante à gratuidade de justiça, a apelante não logrou demonstrar alteração na condição econômica do autor que justificasse a revogação do benefício. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, mas o ônus de comprovar a capacidade econômica incumbe ao impugnante, conforme orientação jurisprudencial consolidada. Inexistindo elementos concretos que infirmem a condição de necessitado, mantém-se o benefício concedido.

No mérito, conforme documentado nos autos, restou incontroverso que
José Luiz de Amorim
teve descontos realizados em sua conta bancária referentes a contratos de seguro que alega jamais ter celebrado com a ASPECIR PREVIDÊNCIA. A análise da documentação apresentada revela que a apelante não logrou comprovar a existência de vínculo contratual válido entre as partes.

Com base nas provas descritas nos autos, especificamente nos documentos juntados pela própria apelante (Id. 371828891), verifica-se que foram realizados quatro descontos mensais no valor de R$ 78,00 cada, totalizando R$ 312,00, referentes às apólices nº 1982001536 (certificado nº 1004204307) e nº 1929001537 (certificado nº 1004215189), com vigência iniciada em 01/09/2024 e cancelamento em 01/01/2025.

A ausência de documentação contratual assinada pelo consumidor, aliada à inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, conduz à conclusão de que não houve contratação válida. Nesse contexto, a declaração de inexistência da relação jurídica e a determinação de restituição em dobro dos valores descontados encontram-se devidamente fundamentadas.

Portanto, estabelecida a inexistência de relação jurídica válida, configura-se a falha na prestação do serviço por parte da ASPECIR, que iniciou cobrança sem causa jurídica subjacente. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, dispensando-se a demonstração de culpa.

O nexo causal entre a conduta da ré e os danos sofridos pelo autor resta evidenciado pelos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário. Não há que se falar em ruptura do nexo de causalidade ou culpa exclusiva da vítima, uma vez que o autor não participou da suposta contratação.

Quanto
à restituição dos valores descontados
, mantenho o entendimento da sentença no tocante à devolução em dobro, uma vez que caracterizada a cobrança indevida de débito inexistente, aplicando-se o disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp1413542/RS, no sentido de que a
má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.

42

DO

CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/M
Á
-F
É
OU CULPA. IRRELEV
Â
NCIA. PREVAL
Ê
NCIA DO CRIT
É
RIO DA BOA-F
É
OBJETIVA. MODULA
ÇÃ
O DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART.

927,
§
3
º
, DO

CPC/2015. IDENTIFICA
ÇÃ
O DA CONTROV
É
RSIA. 1. Trata-se de Embargos de Diverg
ê
ncia que apontam diss
í
dio entre a Primeira e a Segunda Se
çõ
es do STJ acerca da exegese do art.42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor-CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte
tese
:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito.
CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no
Tema 929
:

''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

Porém, houve modulação daquele entendimento:
"

29. Imp
õ
e-se MODULAR OS EFEITOS da presente decis
ã
o para que o entendimento aqui fixado quanto a ind
é
bitos n
ã
o decorrentes de presta
çã
o de servi
ç
o p
ú
blico se aplique somente a cobran
ç
as realizadas ap
ó
s a data da publica
çã
o do presente ac
ó
rd
ã
o."

Após o julgamento paradigma o c. STJ já assentou:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, exceto no caso de engano justificável, circunstância não aventada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ,

AgRg

no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro

Napole
ã
o Nunes Maia Filho, Primeira Turma,

DJe

de 5.2.2013; STJ,

AgRg

no

AREsp

192.989/MS, Rel. Ministro

Herman Benjamin, Segunda Turma,

DJe

de 11.9.2012. 2. Agravo Regimental n
ã
o provido. (...) O ac
ó
rd
ã
o embargado
é
da Terceira Turma e o paradigma
é
da Segunda Turma. De in
í
cio, importa delimitar a diverg
ê
ncia existente nos aludidos julgados. O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que para se
determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado.
Em sentido oposto,
o paradigma assentou a obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990,
exceto no caso de engano justificável.
(...) Desse modo, as repetições de indébito relativas às cobranças discutidas nesta demanda e praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro. O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS. (...)” (STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024 – grifos e destaques nosso)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542/RS pela Corte Especial do STJ representa marco hermenêutico fundamental na interpretação do CDC, estabelecendo superação definitiva do entendimento subjetivista anterior mediante fixação de tese jurídica objetiva. A decisão, relatada pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, resolveu dissídio jurisprudencial consolidado entre a Primeira e Segunda Seções do STJ sobre a necessidade de elemento subjetivo para caracterização do dever de restituição em dobro.

Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça,
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Esta formulação representa superação epistemológica fundamental do paradigma subjetivista anterior, privilegiando critérios objetivos de aferição da conduta empresarial. A transição do critério subjetivo (má-fé/dolo) para objetivo (violação da boa-fé objetiva) reflete sofisticada evolução hermenêutica alinhada à constitucionalização do direito privado e à funcionalização dos institutos civilísticos. A boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil e nos arts. 4º, III, e 51, IV, do CDC, transcende análise psicológica da intenção do agente para estabelecer padrão comportamental objetivo baseado na lealdade, transparência e cooperação contratual.

Esta mudança hermenêutica harmoniza-se com a teoria objetiva da responsabilidade civil consumerista, estabelecida no art. 14 do CDC, privilegiando critérios de imputação baseados no risco da atividade empresarial e na vulnerabilidade estrutural do consumidor. A exigência anterior de demonstração subjetiva de má-fé comprometia a efetividade da norma protetiva, criando dificuldades probatórias desproporcionais para o consumidor.

A decisão aplicou técnica de modulação prospectiva dos efeitos, limitando a aplicação da nova tese às "
cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
" (30/03/2021). Esta modulação evidencia preocupação com segurança jurídica e proteção da confiança legítima dos fornecedores que atuaram sob paradigma hermenêutico anterior.

A modulação temporal cria regime jurídico híbrido de complexidade aplicativa considerável:

·

Período anterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério subjetivo (exigência de má-fé)

·

Período posterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério objetivo (violação da boa-fé objetiva)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.498.617/MT, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, confirmou e refinou a orientação estabelecida no precedente paradigmático. A decisão foi categórica ao estabelecer aplicação temporal específica: " 8.
Repetições de indébito relativas às cobranças praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro.
" (Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Corte Especial. Julgamento: 05/06/2024).

Esta confirmação jurisprudencial demonstra consolidação definitiva do entendimento, afastando alegações de instabilidade hermenêutica e estabelecendo critérios temporais precisos para aplicação prática.

No caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de engano justificável. Pelo contrário, a realização de descontos sem autorização expressa do titular da conta, em benefício previdenciário de pessoa idosa, revela conduta que extrapola o mero erro escusável, configurando prática abusiva que justifica a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado.

Por fim, tratando de descontos realizados após 30/03/2021, aplico o critério objetivo (violação da boa-fé objetiva), mantendo o dispositivo da sentença que determinou a devolução em dobro.

Quanto aos danos morais,
a tese do apelante de mero aborrecimento não se sustenta.

No caso em análise, os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral
in re ipsa
. A jurisprudência consolidada reconhece que a privação de valores provenientes de benefícios previdenciários, ainda que temporária, gera presunção de dano extrapatrimonial.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por ASPECIR Previdência contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica com Miura da Silva Braga, pessoa idosa e aposentada, condenou as rés solidariamente à restituição em dobro de descontos mensais de R$ 79,00 realizados sem autorização em seu benefício previdenciário, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 e honorários advocatícios de 15% sobre a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o descumprimento reiterado da ordem de apresentação do áudio original autoriza a presunção de veracidade das alegações autorais; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa; (iii) verificar se a ausência de contratação válida autoriza a repetição em dobro; e (iv) avaliar se os honorários fixados em 15% comportam redução. III. RAZÕES DE DECIDIR A recusa injustificada em exibir documento em poder da própria parte atrai a presunção de veracidade prevista no artigo 400 do Código de Processo Civil, sendo insuficiente a mera disponibilização de link eletrônico externo para suprir a exigência de apresentação do arquivo original íntegro necessário à perícia fonética. Em relação de consumo, o ônus de comprovar a regularidade da contratação incumbe ao fornecedor, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC e do artigo 373, II, do CPC. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, independentemente do valor envolvido, ante a natureza alimentar da verba e a hipervulnerabilidade do consumidor. A ausência de demonstração de contratação válida e de engano justificável atesta a má-fé do fornecedor e autoriza a repetição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. O percentual de 15% de honorários observa os parâmetros do artigo 85, § 2º, do CPC, impondo-se sua majoração para 20% em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A disponibilização de link eletrônico externo não supre a exigência judicial de apresentação de arquivo de áudio original para perícia fonética, atraindo a presunção de veracidade do artigo 400 do CPC em desfavor do fornecedor que descumpre reiteradamente a ordem judicial. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa e, ausente engano justificável, ensejam repetição em dobro nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014389420248110010, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/06/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2026)

Com relação ao valor, discutido pelo apelante
ASPECIR PREVIDÊNCIA
e no apelo adesivo, este restou fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso. Considerando a extensão do dano, a condição econômica das partes e a finalidade pedagógica da condenação, o quantum arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando nem a majoração pleiteada pelo autor nem a redução pretendida pela ré.

Quanto ao segundo pleito do recurso adesivo de
JOSÉ LUIZ DE AMORIM
, referente à fixação dos juros moratórios desde o evento danoso para os danos materiais, com base na Súmula 54 do STJ, tal pretensão merece acolhimento. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir desde a data do primeiro desconto indevido, e não desde a citação como determinado na sentença.

A distinção é relevante porque, na responsabilidade contratual, os juros fluem da citação ou do inadimplemento, enquanto na extracontratual, decorrem do próprio ato ilícito. No caso em análise, inexistindo relação contratual válida entre as partes, a responsabilidade é inequivocamente extracontratual, impondo-se a aplicação da regra específica.

Por fim, no que tange à majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, tal pleito não merece prosperar. O percentual de 15% fixado na sentença mostra-se adequado às circunstâncias do caso, considerando a complexidade da matéria e o trabalho desenvolvido, não havendo elementos que justifiquem sua elevação ao patamar máximo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
à apelação cível interposta por
ASPECIR PREVIDÊNCIA
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.
DOU,
ainda,
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por
JOSÉ LUIZ DE AMORIM
apenas para determinar que os juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos a título de danos materiais fluam desde a data do primeiro desconto indevido, nos termos da Súmula 54 do STJ, mantendo-se inalterados os demais aspectos da condenação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026